Tribunal: STF
Processo: RE 80625
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
RESOLUÇÕES DA COMISSAO EXECUTIVA DO CONSELHO DE POLITICA ADUANEIRA.
O DECRETO-LEI 730/69 REVOGOU A EXIGÊNCIA, CONSTANTE DA LEI 3.244/57,
DA HOMOLOGAÇÃO DAS RESOLUÇÕES DO C.P.A. PELO MINISTRO DA FAZENDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.